Tribunal: TJES
Processo: 0032042-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032042-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEINE MARIA DE SOUZA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1
. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo INSS e pela contribuinte contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que, em ação acidentária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A sentença condenou o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 14 de outubro de 2021, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos da legislação aplicável, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas vencidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e os marcos temporais dos benefícios acidentários; (ii) verificar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ressarcimento dos honorários periciais; (iii) avaliar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios e dos critérios de atualização monetária e juros de mora determinados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho, com impossibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.
4.
O laudo pericial conclui que a autora apresenta incapacidade laboral total e definitiva, sendo que as perícias administrativas denotam que a doença tem origem ocupacional, a saber: síndrome do manguito rotador do ombro, gonartrose e espondiloartrose lombar.
5.
A extensa documentação administrativa, emitida pelo próprio INSS, comprova que a autora esteve em gozo de benefícios de natureza acidentária desde 2001, sendo infrutíferos os tratamentos fisioterápicos e cirúrgicos realizados.
6.
A condição socioeconômica da autora, sua escolaridade e idade avançada reforçam a inviabilidade de nova reabilitação para atividades que lhe garantam subsistência, conforme jurisprudência consolidada.
7.
A sentença fixou corretamente o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária no dia subsequente à cessação administrativa do auxílio-doença (14 de outubro de 2021), em conformidade com os precedentes do STJ.
8.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença, em consonância com a Súmula 111 do STJ e o art. 85, §3º, I, do CPC, considerando o esmero profissional e a complexidade do feito.
9.
A aplicação da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança atende às diretrizes fixadas no Tema 905 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento:
10.
A aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação da incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho, com impossibilidade de reabilitação, bem como a demonstração do nexo causal entre a patologia e o labor.
11.
A fixação do termo inicial do benefício deve observar o dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, quando reconhecida a incapacidade em momento anterior.
12.
Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias devem ser fixados sobre as prestações vencidas até a data da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ.
13.
As condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à correção monetária pelo INPC e aos juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o Tema 905 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
SIRLEINE MARIA DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 252/257, integrada pela r. decisão de fls. 324/324-verso, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida por esta em desfavor daquela autarquia previdenciária federal, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a autora recebeu alta do auxílio-doença acidentário – NB 521.821.302-7, deferido pela patologia com reconhecido nexo com o labor (lesões do ombro), aos dias 13/10/2021 (fls. 241), total e definitivamente incapacitada para qualquer trabalho que lhe garanta o sustento
” (fl. 255).

Registrou que “
se o auxílio-doença acidentário – NB 521.821.302-7 cessou administrativamente aos dias 13/10/2021 (vide CNIS, às fls. 241), a aposentadoria por invalidez é devida a partir de 14/10/2021
” (fl. 255)

Ponderou que “
há um manifesto propósito protelatório do réu em conceder à autora um benefício por incapacidade de natureza permanente, eis que comprovada a sua incapacidade definitiva para o labor, em razão de sequelas incapacitantes oriundas de patologia de cunho ocupacional e a mesma segue sem receber benefício e nem salário
” (fl. 256).

Por isso, condenou a autarquia previdenciária federal a pagar a aposentadoria por invalidez acidentário a partir do dia 14 de outubro de 2021, incidindo correção monetária pelo INPC sobre as parcelas vencidas e juros moratórios desde a citação, mediante a taxa referencial da caderneta de poupança.

Finalmente, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, de acordo com a súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Logo, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

Nesta hipótese, o
expert
do juízo, Dr. Antônio Carlos Alves da Motta (CRM/ES 2.805), ao responder os quesitos formulados pelo órgão
a quo
e pelas partes, afirmou que a requerente é portadora de incapacidade laboral total e definitiva decorrente de síndrome do manguito rotador do ombro, gonartrose e espondiloartrose lombar.

Chama à atenção que durante longo lapso temporal, precisamente entre 13 de fevereiro de 2001 a 13 de outubro de 2021, a apelada/apelante Sirleine Maria de Souza gozou de auxílio-acidente ou de auxílio-doença acidentário, segundo consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais de fl. 241.

Impende destacar que a data de início do último benefício concedido pelo INSS ocorreu no dia 03 de setembro de 2007 e teve como causa justamente o quadro de tendinopatia no ombro direito (fl. 43), que limitava os movimentos e foi originado de acidente de trabalho.

Há laudos administrativos do próprio INSS (fls. 44/69), emitidos entre 13 de setembro de 2007 a 23 de fevereiro de 2018, que indicam a incapacidade laboral da autora diante da lesão no ombro, bem como que esta foi submetida a diversos procedimentos fisioterápicos e cirúrgicos que não foram exitosos.

Nesse contexto, é evidente que a apelante faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, porquanto há incapacidade definitiva para o desempenho de sua função habitual de comerciária e até de porteira, para a qual foi devidamente reabilitada (fl. 72). Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA EM PERÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Restando conclusivo o laudo pericial quanto a incapacidade total e definitiva da Autora para qualquer atividade laboral, faz jus a Parte a aposentadoria por invalidez, conforme os termos do artigo 42 da Lei n° 8.213/91.
II - Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES; Classe: Remessa Necessária 5000768-89.2023.8.08.0047; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 28/02/2024)

Ademais, o grau de escolaridade da apelada/apelante (ensino fundamental) e a idade avançada (sessenta anos) também devem sopesados em conjunto com as suas condições físicas, reforçando a possibilidade de concessão do benefício. Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAL E CULTURAL. CONSIDERAÇÃO. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) nexo de causalidade; (ii) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91.
2. A jurisprudência ressalta a importância do caráter social dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Classe: Apelação 0014590-86.2019.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. I – A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício. II – A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem socio-economica, como a escolaridade, idade e tipo de labor habitualmente exercido.
III – A profissão de pedreiro, o ensino fundamental incompleto e a gravidade da lesão sofrida são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado.
IV – Remessa necessária improcedente. (TJES; Classe: Remessa Necessária 0003369-48.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/07/2023)

Acrescente-se que a sentença aplicou corretamente o
dies ad quem
para a cessação do auxílio-doença e o termo
a quo
para a concessão da aposentadoria por invalidez, porque a documentação de fl. 241 demonstra que aquele só teve o pagamento obstado a partir de 13 de outubro de 2021, não tendo a apelada/apelante se desincumbido do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de demonstrar que não percebeu o benefício acidentário no período de 15 de junho de 2018 a 06 de novembro de 2018. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal. II -
Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.
Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Cumpre notar que Sirleine Maria de Souza não restou vencida, e sim decaiu de mínima dos pedidos formulados na exordial, de modo que não há que se falar na imposição do ônus do pagamento dos honorários pericias em desfavor do Estado do Espírito Santo, já que o STJ, no julgamento do REsp 1824823/PR, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC, definiu o tema nº 1.044 dos recursos repetitivos e fixou a tese de que:

"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

A magistrada sentenciante respeitou as súmulas nº 111 e nº 204 do STJ, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Quanto à verba honorária estipulada em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, foram respeitados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §3º, inciso I, do CPC, pois, apesar da simplicidade da matéria objeto da ação, o causídico da parte autora laborou com esmero, observando os prazos processuais, bem como o feito tramita há mais de seis anos, circunstâncias capazes de justificar a fixação da verba honorária acima do mínimo legal. Nessa linha de posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO CORRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de ação acidentária proposta em face do INSS, no que concerne ao índice da correção monetária, certo é que o índice a ser aplicado é o INPC, e, em relação aos juros de mora, deve-se aplicar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, como reconhecido pelo C. STJ no REsp 1.495.146/MG.
2. Não há que se falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o artigo 85, § 2º, do CPC, prevê o percentual mínimo de 10% (dez por cento) a ser arbitrado, não havendo que se falar, assim, em fixação em 5% (cinco por cento), tal como pleiteado pelo apelante. O percentual arbitrado – 15% (quinze por cento) – leva em consideração os parâmetros estipulados pelo art. 85, CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0019279-42.2020.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

Por fim, a juíza de primeiro grau também esteve atenta (art. 927, inciso III, do CPC) integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelada/apelante Sirleine Maria de Souza pagamento de honorários recursais, dada a isenção conferida pelo artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 e por inexistir verba honorária arbitrada em seu desfavor no juízo de origem.

Ato seguinte, condeno o INSS ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da súmula nº 111 do STJ. Ainda, esclareço que a verba honorária devida pela autarquia totalizará a importância de 20% (vinte por cento) sobre as prestações vencidas até o proferimento da sentença.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.